Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. São pressupostos para usufruir da benesse da Gratuidade Judiciária a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado.
2. A renda bruta, por si só, não se mostra suficiente para aferir a capacidade financeira da parte em arcar com as despesas exigidas pelo processo, devendo-se levar em conta os gastos mensais para sua mantença e de sua família.
3. Na hipótese, não havendo razões contrárias, faz-se devida a concessão das benesses da Gratuidade de Justiça.
4. Caso haja negativa na concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do acesso à Justiça.
5. Agravo conhecido e provido.